Tribunal: TJPA
Processo: 0006405-53.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006405-53.2012.8.14.0006

APELANTE: RODRIGO CAMPELO SALES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, INCISO I DA LEI Nº 10.826/03. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEFICÁCIA DA ARMA DE FOGO. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a doutrina e a jurisprudência pátrias majoritárias entendem que o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é classificado como crime formal, ou de mera conduta, e de perigo abstrato, de modo que é prescindível, para a consumação do crime, a comprovação de que a arma de fogo está apta para efetuar disparos.

2. No entanto, também é sabido que, restando comprovada, por meio de laudo pericial, a total inaptidão da arma de fogo – como no caso em testilha – deve ser reconhecida a atipicidade da conduta do réu, diante da ausência de afetação do bem jurídico relacionado ao crime em tela, qual seja, a incolumidade pública, eis que se está diante do caso de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio, de modo que sua absolvição é medida que se impõe.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RODRIGO CAMPELO SALES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão em regime aberto
, substituída por duas
penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana
, pela prática do crime capitulado no
art. 16, inciso I da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 17.06.2012, por volta de 22h00, policiais militares que faziam ronda ostensiva encontraram o acusado em atitude suspeita, sendo que, feita a revista pessoal, com ele foi encontrada a arma de fogo tipo revólver, calibre 32, marca Rossi, com numeração raspada, devidamente municiada com projétil de igual calibre. Perante a autoridade policial, o acusado negou a propriedade da arma, alegando que se dirigia a uma festa quando foi abordado pelos policiais.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, diante da
atipicidade do fato,
uma vez que o laudo pericial à fl. 41 do IPL atestou que
a arma de fogo apreendida encontrava-se inoperante
, não apresentando potencialidade ofensiva, o que configura
crime impossível pela ineficácia absoluta do meio
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e
provimento
da apelação, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em desconformidade com a hodierna jurisprudência sobre o assunto em tela, de modo que deve ser reformada para absolver o apelante.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, diante da
atipicidade do fato,
uma vez que o laudo pericial à fl. 41 do IPL atestou que
a arma de fogo apreendida encontrava-se inoperante
, não apresentando potencialidade ofensiva, o que configura
crime impossível pela ineficácia absoluta do meio
.

Assiste razão à defesa
.

Do laudo pericial constante da fl. 71 dos autos digitalizados, é possível verificar, no item nº 5 – Conclusão:

“Ante o exposto e o que foi observado, concluem os Peritos que a arma de fogo periciada apresentou vestígios de ter efetuado tiro(s) anterior(es) ao exame, porém não podemos precisar a recenticidade do(s) mesmo(s).
No momento da perícia a arma de fogo encontrava-se inoperante
, devido fadiga na mola do cão, percutor não original, desgaste da coroa do extrator e do impulsor do tambor e
não apresentava potencialidade ofensiva
.” (grifos nossos)

Pois bem.

É cediço que a doutrina e a jurisprudência pátrias majoritárias entendem que o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é classificado como crime formal, ou de mera conduta, e de perigo abstrato
, de modo que é prescindível, para a consumação do crime, a comprovação de que a arma de fogo está apta para efetuar disparos.

No entanto,
também é sabido que, restando comprovada, por meio de laudo pericial, a total inaptidão da arma de fogo, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta do réu
, diante da ausência de afetação do bem jurídico relacionado ao crime em tela, qual seja, a incolumidade pública, eis que se está diante do caso de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

Guilherme de Souza Nucci, em sua obra “Leis penais e processuais penais comentadas - Volume 2” (2017, ed. Forense, p. 54), leciona:

“(...) d) arma quebrada e inapta a qualquer disparo: não é crime. Carregar uma arma desmuniciada é algo diverso de ter consigo arma completamente inapta a produzir disparo, afinal, cuida-se de delito impossível; a segurança pública não corre risco nesse caso; nem argumentemos com o fato de uma arma quebrada poder intimidar alguém, em caso de roubo, pois arma de brinquedo também pode e isso não significa ser figura enquadrável no art. 14 desta Lei; depende de laudo pericial para atestar sua imprestabilidade, o mesmo valendo para acessório e munição. Em igual prisma: Delmanto (Leis penais especiais comentadas, p. 638-639); César Dario Mariano da Silva (Estatuto do desarmamento, p. 94-95); (...)”

No mesmo sentido, a hodierna jurisprudência pátria:

DECISÃO MONOCRÁTICA
: Trata-se de recurso especial interposto por JAILSON REIS DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que negou provimento à Apelação Criminal n. 0000434-57.2017.8.10.0060. (...) É o relatório. Decido. (...) A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se em sentido oposto à tese esposada pela Corte de origem, consoante se verifica dos seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFRONTA AO ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. ARMA DE FOGO CONSIDERADA INEFICAZ. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Uma vez existente laudo pericial comprovando a total ineficácia da arma de fogo apreendida, mantém-se o acórdão absolutório, pela atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de potencialidade lesiva do instrumento. 2. Agravos regimentais a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1259445/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012.)

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA. PERÍCIA. ARMA CONSIDERADA ABSOLUTAMENTE INEFICAZ. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. De acordo com o entendimento firmado no âmbito desta Sexta Turma, tratando-se de crime de porte de arma de fogo, faz-se necessária que a arma seja eficaz, vale dizer, tenha potencialidade lesiva. 2. No caso, a arma foi apreendida e periciada. Entretanto, o laudo técnico apontou a sua total ineficácia, vale dizer, descartou, por completo, a sua potencialidade lesiva. 5. Ordem concedida para absolver o paciente do crime de porte ilegal de arma de fogo. (HC 122181/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 25/10/2010.)

Com efeito, não obstante se tratar de delito de perigo abstrato, a comprovação da imprestabilidade e, por conseguinte, da absoluta ausência de qualquer potencialidade lesiva da arma de fogo torna atípica a conduta de portá-la. Caracterizado,
in casu
, crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Na mesma direção:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO RASPADA. INEFICÁCIA DA ARMA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. 2. Na hipótese, contudo, em que demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. 3. Ordem concedida. (HC 445.564/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018, grifei.)

(...)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para absolver o recorrente do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Publique-se. Intimem-se.
(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1966676 - MA - Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 13/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INEFICÁCIA DA ARMA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior possui entendimento pacífico de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida de delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. 2. In casu, contudo, como ficou demonstrada, por laudo pericial, a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da caracterização de crime impossível dada a absoluta ineficácia do meio. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1394230/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 09/11/2018)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E OMISSÃO DE CAUTELA. ARTS. 12 E 13, DA LEI Nº 10.826/2003. INEFICÁCIA DA ARMA DE FOGO ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. 2. Contudo, uma vez demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar) deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada e também do delito de omissão de cautela relacionado, diante da ausência de afetação do bem jurídico protegido, no caso a incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJDFT - Acórdão 1177145, 20160310089614APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: 206/215)

Portanto, data vênia o entendimento esposado na r. sentença de 1º grau, bem como, o parecer ministerial pelo improvimento do apelo, tem-se que a absolvição do réu é medida que se impõe, diante do resultado do laudo pericial acima transcrito, donde se vê a total ineficácia da arma encontrada com ele, faltando-lhe, assim, potencialidade lesiva, tornando sua conduta atípica.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para ABSOLVER o réu RODRIGO CAMPELO SALES do crime previsto no art. 16, inciso I da Lei nº 10.826/03, determinando a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do réu, se por outro motivo não estiver preso.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022